Tribunal: TJSP
Processo: 0005483-19.2007.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DANO MATERIAL E MORAL. Autor que pretende receber indenização por ter sido demitido após indiciamento por crime que afirma não ter cometido. Polo ativo que não se desincumbiu do seu ônus exclusivo de demonstrar a ocorrência de ato ilícito capaz de atrair a reparação pretendida, exposição vexatória inclusive. Art. 373, I, do CPC. BO em que se indicou autoria desconhecida. Ausente prova de que as

Ementa:
DANO MATERIAL E MORAL. Autor que pretende receber indenização por ter sido demitido após indiciamento por crime que afirma não ter cometido. Polo ativo que não se desincumbiu do seu ônus exclusivo de demonstrar a ocorrência de ato ilícito capaz de atrair a reparação pretendida, exposição vexatória inclusive. Art. 373, I, do CPC. BO em que se indicou autoria desconhecida. Ausente prova de que as rés contribuíram para a demissão do apelante. Sentença mantida. Recurso desprovido.